Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701763-90.2018.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: DANILO MOREIRA PASSOS DESPACHO Intime-se o apelante Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. para comprovar o pagamento de preparo do recurso (ID 17605215) ou, na sua ausência, efetuar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de Julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator